Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733505-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0702997-71.2022.8.07.0001), ajuizada contra FUNDAÇÃO CESGRANRIO e o BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a intimação dos exequentes para retirar a multa inserida no pedido de cumprimento de sentença de ID 160724755, bem como deve adequar a indicação do polo ativo do cumprimento, visto que este deve versar apenas quanto aos honorários sucumbenciais (ID 167554052): “A parte autora pugna pelo cumprimento de sentença do julgado, incluindo a multa que entende devida pelo descumprimento da tutela de urgência deferida. Primeiramente esclareço que a decisão saneadora de ID 122304913 apenas fez menção ao pedido de aplicação da multa por atraso no cumprimento da tutela de urgência, salientando que a tutela restou satisfeita. A decisão de ID 114416212 deferiu a tutela pretendida para: “(...) Ante o exposto, concedo parcialmente a antecipação de tutela, para determinar aos requeridos que reinsiram o nome do ora requerente - GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, inscrito no RG no 13.024.217-0 (SSP/PR), portador do CPF no 092.137.399-66, residente e domiciliado na Rua Osaka, 33, Bloco 3, Apartamento 14, Londrina/PR, CEFP 86.050-330, e com o endereço eletrônico guribeiroro@gmail.com – na lista de aprovados do “Concurso Público para provimento de vagas no cargo Escriturário – Agente Comercial, conforme edital de abertura, EDITAL No 01 - 2021/001 BB”, entre os candidatos que concorreram às vagas de ampla concorrência, e em classificação compatível com as notas por ele alcançadas no certame, num prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 2.000,00 até o limite de R$ 60.000,00". O banco requerido anexou pedido de habilitação (ID 114851391) em 07/02/2022 e em 11/02/2022, pelo ID 115434473 anexou documento que comprova a reinserção do autor no certame pretendido, de acordo com as notas obtidas. Aqui esclareço que “O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o artigo 219 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1692548, 07401062520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O autor, pela petição de ID 116368664, informou sobre o descumprimento da tutela, visto que houve a convocação de candidatos com notas inferiores a nota do demandante. O documento de ID 114218835 informa que o edital de homologação do resultado final do concurso é datado de 20/12/2021, sendo a presente ação proposta em 01/02/2022. Assim, a inserção do nome do autor em eventual edital de homologação resta prejudicada. Em que pese os argumentos deduzidos pelo autor, tenho que houve a inserção de seu nome na lista de aprovados, conforme tutela deferida, visto a informação contida nos documentos apresentados pelos requeridos (ID 115434473 e 117319903), bem como o documento de ID 116475964 (fls. 03), apresentado pelo autor, que traz, inclusive, a informação de aprovação no certame. A consulta de ID 116475965 pelo CPF do candidato realmente não retorna com as informações devidas, porém, como salientado, a procura pelo nome retorna com a classificação e inserção do autor na lista de aprovados. As convocações apresentadas na lista de ID 116475965 (fls. 02/03) trazem a informação de posse de candidatos em datas muitos próximas a data da tutela deferida, mostrando-se inviável a convocação do autor em data próxima as ocorridas para os outros candidatos, até pelo teor da tutela deferida. A tutela de urgência visa a proteção ao direito vindicado na inicial, com a finalidade de se evitar prejuízo ao demandante diante do perigo de perecimento do direito buscado. Entendo que o direito do autor foi resguardado pela decisão, tanto que já convocado para a próxima fase do certame (ID 119843442). Assim, intimem-se os exequentes para retirar a multa inserida no pedido de cumprimento de sentença de ID 160724755, bem como deve adequar a indicação do polo ativo do cumprimento, visto que este deve versar apenas quanto aos honorários sucumbenciais. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em seu agravo, o recorrente pede a reforma da decisão agrava. Afirma que tem por objetivo demonstrar que, ao contrário do entendido em primeiro grau, houve o citado descumprimento da tutela de urgência, o que enseja o direito de que o valor da multa seja cobrado, como autorizado pela sentença, de forma que merece revisão pelo poder judiciário. Afirma que o motivo da cobrança da multa por descumprimento, de ID 114416212, sobre o que se relembra que a tutela de urgência apenas foi integralmente cumprida em 24 de março de 2023, com a expedição de carta de convocação do autor para procedimentos pré-admissionais. Alega que nem o documento de ID. 117319903, de 04 de março de 2022, nem o documento de ID. 115434473, datado de 11 fevereiro de 2022 cumpriram a decisão judicial, sendo apenas cumprida ao dia 24 de março de 2023. Afirma que, de 14 de fevereiro de 2023 (dia posterior ao final do prazo de 05 dias para cumprimento da liminar) até o cumprimento efetivo da liminar, em 24 de março de 2022, houve necessidade de incidência da multa por descumprimento, conforme exposto na memória de cálculo da impugnação ao cumprimento de sentença voluntário. Assevera que a requerida não cumpriu com o comando legal no prazo da decisão, já que o documento juntado ao ID. 115434473 não comprovava a reinserção do autor no certame. Alega que a petição que acompanhava aquele ato esclarecia que estava apresentando, tão somente o espelho do candidato. Argumenta que a decisão liminar menciona expressamente “reinsiram o nome do ora requerente (...) na lista de aprovados”, não espelho de classificação. Ainda mais quando devido à ausência do seu nome na lista de classificados, o autor estava sendo preterido nas convocações de sua microrregião. Em resumo, pouco adiantava o espelho de classificação, se na lista de aprovados não constasse o nome do requerente, pois já estavam sendo convocados, e o 7o candidato (que deveria ser o requerente), já havia sido convocado e inclusive desistido da vaga em 31/1/2022. Ou seja: A juntada do espelho de classificação nos autos não possuía eficácia nenhuma no cumprimento da liminar, motivo pelo qual foi informado o descumprimento. Conclui que, com o trânsito em julgado da demanda, o que restou estipulado acerca da tutela de urgência já não pode ser modificado ao afirmar que o entendimento de que as convocações informadas na lista de ID. 116475965 trazem a informação de posse de candidatos em datas muitos próximas a data da tutela deferida – isso porque, ao decidir a respeito da tutela de urgência, este mesmo juízo entendeu que não havia motivos para que fosse postergado o cumprimento da liminar, não podendo ser diferente seu entendimento em sede de cumprimento de sentença. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator